Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE FINANCEIRO GARANTIA FICUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

1. A penhora não afasta o exercício dos direitos do credor fiduciário provenientes do contrato de alienação celebrado com o devedor, porquanto não se pode permitir tal ingerência em relação contratual alheia à execução em questão.

2. Constatado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de a penhora pesar sobre os direitos de titularidade do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, cabível a probabilidade do direito alegado.

3. A penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário, resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, permitir-se-ia a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.

4. Recurso provido.